Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-98.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012953-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA - CPF: 915.395.791-15 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 300.849.119-72 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO
A QUO
QUE DETERMINOU A EMENDA À EXORDIAL, COM A JUNTADA AOS AUTOS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ATUALIZADA, A FIM DE COMPROVAR A PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO EVIDENCIADO O PREJUÍZO E A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RESP REPETITIVO Nº 1.696.396/MT – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 68773495, opostos por ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA e JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Sustenta que deve ser aclarado o acórdão, sob a justificativa de que há omissão, pois não houve manifestação sobre a previsão do inciso VI, do artigo 1.015, em que apresenta a hipótese de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que determina a exibição ou posse de documento ou coisa.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, que seja mantida a indenização obtida no 1º grau.

Sem necessidade de contraminuta, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque, como é cediço, o novo Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses,
numerus clausus
, as quais foram elencadas no art. 1.015 do CPC.

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento contra decisão que determina a emenda a exordial.

Ademais, em atenção ao princípio da economia processual, perfilho do entendimento de que a interpretação do referido dispositivo deva ser flexibilizada para abarcar situações de manifesto prejuízo processual à parte, o que
não
se vê na hipótese versada.

Inclusive, sobre a mitigação da taxatividade do recurso de agravo de instrumento, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria quanto a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento, no julgamento do Recurso Especial nº 1.696.396/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, previstos no art.1.036 do CPC, oportunidade em que fixou que o rol do art.1.015 do CPC/15 “
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Portanto, o presente recurso foi interposto contra decisão que simplesmente determinou a emenda da peça inaugural, para juntada da matrícula do imóvel, a fim de se aferir a propriedade, do qual os agravantes alegam, ser seu.

Com isso, não vislumbro qualquer prejuízo a parte embargante\agravante, uma vez que o custo da perícia será arcado pela parte adversa e, nem ao menos urgência na matéria (prova pericial), que impeça eventual apreciação dos argumentos aqui suscitados em sede de preliminar de eventual apelação, na forma do art.1.009, § 1º, do CPC. Até porque, pelos poderes instrutórios do juiz, caso ele entenda pela necessidade de produção de uma prova, poderá determinação a sua produção até mesmo
ex officio
, em qualquer momento processual, visto que o julgador busca a verdade dos fatos.

Desta feita, entendo que não merece ser conhecido o presente recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NOVO CPC - ROL TAXATIVO DO ART.1.015 DO CPC/15 - DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - RESP 1.696.396/MT. 1. Como cediço com a entrada em vigor do novo CPC pela Lei nº 13.105/2015, houve a limitação das hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus. 2. Lado outro, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo nº.1.696.396/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art.1.015 do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Assim, não comprovado que o indeferimento de prova pericial em sede de ação ordinária de cobrança de royalties é matéria urgente a ser analisada decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, porquanto a referida decisão não se encontra prevista no rol das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 4.Recurso que se nega seguimento. ” (TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0175.11.001290-3/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/0019, publicação da sumula em 13/08/2019).

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021